Tribunal: TJMT
Processo: 1003036-16.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003036-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Caução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DONIZETE APARECIDO BUENO registrado(a) civilmente como DONIZETE APARECIDO BUENO - CPF: 786.177.908-49 (AGRAVANTE), LEANDRO DA SILVA BUENO - CPF: 965.885.001-49 (AGRAVANTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), RAFAEL APARECIDO GONCALVES - CPF: 012.961.021-65 (ADVOGADO), GILMAR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 028.985.701-50 (AGRAVADO), OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 074.510.671-49 (AGRAVADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DONIZETE APARECIDO BUENO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO
.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REIVINDICATÓRIA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE POSSE E ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM REINTEGRATÓRIA - APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO REAL
–
ANÁLISE E DEFERIMENTO DA GARANTIA PELO JUÍZO
A QUO

–
EQUÍVOCO OU ERRO NÃO DEMONSTRADO - INIDONEIDADE OU INSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS EM RAZÃO DA NÃO INDICAÇÃO NA INICIAL DE TODOS OS AFETADOS NA REINTEGRAÇÃO BEM COMO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

É inviável a análise em sede recursal, por meio do agravo de instrumento, de matéria não submetida ao exame do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

A idoneidade do bem oferecido em caução para garantia do juízo há de ser correlativa à concretude e a possibilidade de imediata conversão em pecúnia - na hipótese de se ter de recorrer à conversão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por

LEANDRO DA SILVA BUENO e ESPÓLIO DE DONIZETE APARECIDO BUENO, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeiras, que, nos autos de Cumprimento de Sentença na Ação de Reintegração de Posse nº 1000528-55.2021.8.11.0048, deferiu a prestação da caução dos imóveis sob as matrículas nº. 53.331, 53.332, 76.205 e 76.206 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis-MT, determinando que seja oficiado o referido cartório solicitando que seja averbado nas matrículas dos imóveis a prestação da caução e, por conseguinte, autorizou a requisição de reforço policial, se necessário, a fim de reintegrar os agravados no imóvel.

Em suas razões, a parte agravante aduz que:

- da simples leitura já se verifica a ausência de fundamentação, quiçá a presença de análise, ou ainda que a mesma tenha sido aquilatada, de modo que inexistente a comprovação da idoneidade e suficiência da caução;

- sequer os advogados dos agravados foram intimados da decisão que recebeu a caução;

- não há de se falar em reintegração provisória sem a devida oferta de caução idônea e suficiente, afinal, o próprio Código de Processo Civil determina a presença de tais requisitos.

Desta maneira, pugna, liminarmente, pela suspensão da decisão e, no mérito, requer a sua reforma.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi indeferida, consoante Id. 204728670.

Os agravados apresentaram a contraminuta de Id. 208661656, por meio das quais pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.

Em suas razões os agravantes requerem a declaração de nulidade dos atos expropriatórios, diante da não indicação na inicial de todos os afetados na intentada reintegração, portanto carente do necessário litisconsórcio passivo frente a ausência de citação de todos os envolvidos em afetação clara ao Código de Processo Civil, aos princípios de devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da não surpresa, da publicidade e da cooperação processual; seja declarada a incompetência do juízo.

Superadas as teses, requerem o reconhecimento do valor do imóvel objeto da lide como um todo, no importe de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) e a substituição da insuficiente caução ofertada por bens de valor equivalente ao do litígio, determinando sua análise, atestando idoneidade e suficiência, ou reforço.

Os agravados alegam a ciência inequívoca dos agravantes acerca da decisão recorrida, ainda que não publicada tanto no DJe/DJEN ou no sistema dos autos eletrônicos (PJe) em nome dos agravantes ou dos advogados que os representam até o dia 30/01/2024, sendo aferível nos autos, que a intimação nas duas formas só ocorreu em 31/01/2024, vide Ids 203134659, 203134662 e 203227167, portanto, não há que se falar em ciência inequívoca em tempo anterior a tal data.

Pois bem.

Tendo em vista a devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, as alegações de
“nulidade dos atos expropriatórios, diante da não indicação na inicial de todos afetados na intentada reintegração, portanto carente do necessário litisconsórcio passivo frente a ausência de citação de todos os envolvidos em afetação clara ao Código de Processo Civil, aos princípios de devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da não surpresa, da publicidade e da cooperação processual”
e de incompetência do juízo, essas matérias não podem ser admitidas por meio do presente agravo de instrumento, sob pena se supressão de instância, pois a questão não foi apreciada na decisão agravada.

Dessa forma, não conheço do recurso nos referidos pontos.

No tocante ao deferimento da caução apresentada pelos agravados, tenho que a decisão deve ser mantida.

Isso porque, como se sabe,
já restou decidido nos autos que
os elementos de prova dos autos são suficientes para atestar que o contrato particular dos imóveis descritos na inicial foram firmados mediante fraude, simulação e, portanto,
são nulos.

E, por serem nulos, os contratos de compra e venda
não produzem efeitos, devendo os envolvidos retornarem ao estado anterior, inclusive invalidando eventuais escrituras públicas e matrículas imobiliárias, cujas origens remontam aos contratos fraudulentos
.

Ressalte-se, ademais, que a nulidade contamina toda a sequência de alienações posteriores, sendo irrelevante se estivesse terceiro adquirente de boa-fé.

Convém destacar que os negócios jurídicos nulos não são passíveis de convalidação (art. 169, CC), o que refuta a tese dos réus, ora agravados, no sentido de que o filho do vendedor, seu genro e filha teria participado da negociação, assinando o contrato e recebido valores, sanando a irregularidade.

A venda de imóvel realizada em afronta à lei mediante falsificação de assinatura do vendedor, configurando, inclusive, conduta criminosa, é nula porque o vício é insanável. Basta a comprovação da fraude e simulação para o reconhecimento da nulidade, ainda que não identificados os autores do crime.

Portanto,
a boa-fé dos réus e de terceiros não são capazes de conferir validade ao negócio jurídico, visto que tal medida teria relevância em eventual ação de ressarcimento pelos danos que lhe foram causados, seja em face do responsável pela fraude, seja contra o proprietário do imóvel pelas supostas benfeitorias realizadas neste
.

Assim, após inúmeros recursos interpostos e processos conexos, o direito a reintegração provisória mediante caução suficiente e idônea foi reconhecido nos autos dos agravos de instrumento 1003250-41.2023.8.11.0000 e 1005647-73.2023.8.11.0000, os quais tramitaram nesta Câmara.

Os autores ofertaram como caução uma fatia do imóvel em litígio, mais precisamente, 20 hectares da Matrícula nº 1671, o que foi indeferido pelo Juízo
a quo
e esta Corte manteve a decisão, determinando a prestação de nova caução real, observando-se as formalidades legais.

Após manifestação, o Magistrado
a quo
deferiu a prestação de caução dos imóveis sob as Matrículas nºs 53.331, 53.332, 76.205 e 76.206 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT, denominado Chácara Boa Vista, determinando que seja oficiado o referido cartório solicitando que seja averbado nas matrículas dos imóveis a prestação da caução.

É cediço que a suficiência e idoneidade da garantia apresentada pelo exequente deve ser analisada pelo Juiz de primeiro grau, não havendo nesse momento qualquer documento que desabone a referida caução, uma vez que se tratam de bens livres e desembaraçados.

Além do mais, eventuais prejuízos causados aos réus serão debatidos dentro dos autos, na execução, o que por si só não tem o condão de obstar a ordem de cumprimento.

Assim, não restou demonstrado o erro ou equívoco cometido pelo Juízo singular, ao apreciar a caução ofertada pelos agravados.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço em parte do recurso e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024